Tribunal: TJPA
Processo: 0001125-39.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001125-39.2016.8.14.0046

APELANTE: MARIA GABRIELA PERERA, MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA CAMPOS, CICERO RENATO CALDEIRA BRANT, INDUSTRIA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA-EPP E OUTROS

APELADO: A C V FOMENTOS MERCANTIL EIRELI, ALACIDES COELHO VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito por vício processual a ela imputável.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ou se os embargos visam apenas à rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo que a extinção do feito decorreu de vício imputável à autora, sendo cabível a condenação em honorários, com base no princípio da sucumbência.
4. A alegação de error in procedendo e de ausência de juízo de admissibilidade adequado não configura vício integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
5. Os argumentos relativos à equiparação ao cancelamento da distribuição e à invocação de precedente já foram apreciados, não havendo omissão a ser sanada.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. O prequestionamento considera-se implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
8. Inaplicável, no caso, a multa por caráter protelatório, embora advertida a parte quanto à reiteração indevida do recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Inexistindo vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, §2º; 85; 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.587.757/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 13/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001125-39.2016.8.14.0046

ORIGEM: Vara Única da Comarca de Rondon do Pará/PA.

APELANTE:
MARIA GABRIELA PERERA
,
MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA CAMPOS
,
CICERO RENATO CALDEIRA BRANT
E
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA-EPP E OUTROS
.

APELADA:
A. C. V. FOMENTOS MERCANTIL EIRELI
E
ALACIDES COELHO VIANA
.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
A.C.V. FOMENTOS MERCANTIL EIRELI e outro
em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Na origem, cuida-se de
ação monitória cumulada com obrigação de fazer e cancelamento de registro
, ajuizada pela ora embargante, a qual foi
extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485 do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Inconformados com a ausência de fixação de honorários, os réus interpuseram recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento, em decisão monocrática (ID 9571683), para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Posteriormente, ambas as partes opuseram embargos de declaração, tendo sido acolhidos parcialmente (ID 22703169) apenas para esclarecer a forma de distribuição da verba honorária, sendo rejeitados os embargos da ora embargante.

Na sequência, a parte apelada, ora embargante, interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da condenação em honorários, sob o argumento de incidência do princípio da causalidade e de que a extinção do feito equivaleria ao cancelamento da distribuição.

O agravo interno foi
conhecido e desprovido
(ID 33555154), mantendo-se integralmente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que a extinção decorreu de vício processual imputável à própria autora.

Irresignada, a parte opõe os presentes embargos de declaração (ID 33723158), no qual sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto ao alegado
error in procedendo
, afirmando que o magistrado de origem não teria realizado o adequado juízo de admissibilidade da petição inicial, o que afastaria a condenação em honorários.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 34661260 e ID 34676109), nas quais as partes embargadas pugnam pelo não provimento do recurso, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos são cabíveis (art. 1.022 do CPC) e tempestivos (art. 1.023 do CPC), razão pela qual deles conheço.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, ao consignar que a extinção do processo sem resolução do mérito decorreu de vício processual imputável à própria parte autora, sendo, por conseguinte, cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Colaciono o Acórdão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA SUCUMBENCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por vício processual imputável ao autor, é devida a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não cabe concessão de gratuidade de justiça quando a parte efetua o pagamento das custas, ainda que com ressalvas, por ser ato incompatível com a alegada hipossuficiência (Súmula 481 do STJ)..
5. O fundamento da decisão recorrida baseou-se corretamente no princípio da sucumbência, já que a parte autora deu causa à extinção do feito, por erro na propositura da ação.
6. A jurisprudência do TJPA reconhece que, havendo extinção por vício imputável ao autor, este responde pelos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por vício processual imputável à parte autora, é cabível a condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 11; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 00476469620158140201, Rel. Des. Luana Santalices, j. 04/11/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando que a extinção do processo sem resolução do mérito decorreu de vício processual imputável à parte autora, sendo cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC .

A alegação de
error in procedendo
, no sentido de que o juízo de origem não teria realizado o adequado juízo de admissibilidade da petição inicial,
não revela omissão, contradição ou obscuridade
, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Isso porque a matéria foi devidamente apreciada pelo acórdão, que reconheceu a regular formação da relação processual e a posterior extinção do feito por vício imputável à própria autora.

Do mesmo modo, a tentativa de equiparação da hipótese ao cancelamento da distribuição e a invocação de precedente do Superior Tribunal de Justiça constituem argumentos já examinados, não evidenciando qualquer vício integrativo.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria por idade rural.

2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.587.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, considerando-se incluídos no acórdão os fundamentos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por fim, embora se verifique que os embargos reiteram argumentos já analisados, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não se revelar, neste momento, manifesta a intenção protelatória.

Todavia, fica a parte embargante advertida de que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito poderá ensejar a aplicação da referida penalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026